Tribunal: TJDFT
Processo: 0710328-67.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710328-67.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO PEDRO APELADO: PLANO PILOTO SERVICOS EDITORIAIS LTDA, VALDECI RODRIGUES CARNEIRO, ESPÓLIO DE GELMIREZ JOSÉ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JULIA FERNANDA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por HUMBERTO PEDRO contra a sentença de ID 44511903, proferida em ação de liquidação de sentença (apuração de haveres), ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE GELMIREZ JOSÉ DA SILVA, representado por JULIA FERNANDA COSTA DA SILVA, PLANO PILOTO SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA. e VALDECI RODRIGUES CARNEIRO. Por meio da petição de ID 45987778, o recorrente “comunica a desistência do presente recurso de apelação”. Decido. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal da apelante, com apoio no art. 998 do CPC cumulado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem para que tome as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator